Tribunal: STF
Processo: RE 601396
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ao analisar o RE 608.852, da relatoria da ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional.



    2.Embora esse não seja o meu entendimento acerca da matéria, rendo-me, democraticamente, ao pensar majoritário dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.